Tribunal: TJES
Processo: 0023875-02.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023875-02.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IMALL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: LOCAR GUINDASTES E TRANSPORTES INTERMODAIS S A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023875-02.2013.8.08.0048

EMBTE:
I-
MALL INCORPORADORA LTDA ME

EMBDO:
LOCAR GUINDASTES E TRANSPORTES INTERMODAIS S/A

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
menta
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por I-MALL INCORPORADORA LTDA ME, visando corrigir suposto erro de fato e omissão no acórdão que julgou a apelação cível. A demanda originária envolve a continuidade de cobrança de faturas por serviços de locação de plataforma aérea após a cessação dos serviços, com reconvenção da parte contrária (LOCAL GUINDATES E TRANSPORTES INTERMODAIS S/A) solicitando o pagamento por danos em equipamentos locados. A sentença julgou improcedente o pedido da autora e procedente o pedido reconvencional, decisão essa mantida em sede de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro de fato no acórdão ao considerar que a parte embargante manifestou "aceite" às faturas apresentadas; (ii) apurar se houve omissão quanto à análise das provas sobre as avarias nos equipamentos e os valores cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do acórdão demonstra que a documentação acostada aos autos foi devidamente examinada, especialmente no que tange à legitimidade das faturas emitidas em decorrência das avarias dos equipamentos.

Não há erro de fato, pois a questão do "aceite" foi abordada com base nas provas constantes dos autos, que corroboram as alegações da parte ré/reconvinte.

A suposta omissão também não se sustenta, já que o acórdão avaliou as provas acerca das avarias, concluindo pela regularidade das cobranças.

A pretensão do embargante revela-se como tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite por meio dos embargos de declaração, que se limitam à correção de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Alerta-se para a possibilidade de aplicação de multa em caso de uso indevido dos embargos de declaração, conforme previsto no art. 1.026, §2º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configura erro de fato o reconhecimento de "aceite" com base em documentos probatórios presentes nos autos.

Não há omissão no acórdão que examina e fundamenta a questão das avarias e cobranças de serviços prestados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023875-02.2013.8.08.0048

EMBTE:
I-
MALL INCORPORADORA LTDA ME

EMBDO:
LOCAR GUINDASTES E TRANSPORTES INTERMODAIS S/A

RELATOR: DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
embargos
de declaração na
apelação
cível
opostos
por
I-MALL
INCORPORADORA LTDA ME
,
para apontar erro de fato e omissão
ocorridos
no acórdão contido no id. 5116599.

Rememorando o caso dos autos,

a lide foi proposta
por
I-MALL INCORPORADORA LTDA ME,
consubstanciada na
continuidade da emissão de faturas de locação
de “
Plataforma Aérea”, por
LOCAL GUINDATES E TRANSPORTES INTERMODAIS S/A,
supostamente após cessadas as
prestações de serviço.

A
justificativa das cobranças foi o
custo de avaria dos equipamentos utilizados.

T
ambém houve a apresentação de
reconvenção
com pedido de pagamento de
serviços prestados
.

Na
sentença,
o julgamento
im
procedente

d
os pedidos formulados na ação
e
procedente

d
o pedido apresentado em reconvenção.

A
pós exame de seu apelo,
considerando toda a documentação apresentada nos autos, restou consignado:

[...]
a questão se coloca de forma clara pela documentação acostada aos autos, de forma que as cobranças efetivadas por meio da reconvenção foram corretamente acolhidas pelo juízo, não havendo que se cogitar
as
tese
s
levantada
s
no apelo.

Para além disso, ressalte-se
que em tais práticas,
observ
a-se

a
habitualidade nas contratações,
notadamente
pela corriqueira interação e forma de realização dos negócios jurídicos
pelas partes e que exige, de ambos, a prática dos atos pela boa-fé, garantidora da segurança jurídica nos atos praticados.

Com isso,
conclui-se por legítimo
s
o
s
título
s
apresentado
s, bem como as cobranças efetuadas pelo demandado/reconvinte
, haja vista
não ter havido afastamento
da
legitimidade d
o
s
documento
s
que lastreia
m

o pedido contido na
reconvenção
.
[...]

Contudo, segue agora em sede de aclaratórios aduzindo que ocorreu
erro de fato
na consideração de que manifestou seu “
aceite
”,
o que contraria
as provas dos autos,
quanto a ter
impugn
ado
as faturas apresentadas pelo recorrido.

A omissão,
por sua vez,
quanto
à
prova da causa das avarias
no equipamento
e o motivo dos valores referentes cobrados.

R
epise-se que a documentação apresentada foi devidamente examinada,
notadamente sob aspecto do reembolso de avarias nas plataformas após locação.

Deste modo, verifica-se o intuito do recorrente em revolver a matéria analisada nos autos, o que não se permite pela via manejada, devendo o ora embargante se valer de meios hábeis a promover a reforma pretendida.

Assim
considerado
,
inexistente
o
vício
apontado
e

mantém
-se o acórdão objurgado.

D
iante de todo o exposto,
conheço do recurso e
nego-
lhe provimento
.

Advirto às partes que a
utilização dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada, enseja na possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC/2015.

É como Voto.

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

Este é o voto.